Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-17.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 8002655-17.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA AUTOR: MUNICÍPIO DE BARRA ADVOGADOS: AILMA JATOBÁ, DEIVISON SILVA E ODILON MUNIZ RÉU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR RÉU: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR ACOLHIDA. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO, SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA FESTA CARNAVALESCA. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO § 3.º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA ESSENCIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, COM A REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. DE OFÍCIO, ARBITRADO O VALOR DA CAUSA EM R$ 20.000 (VINTE MIL REAIS). PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Barra em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, visando afastar a exigência de certidões de regularidade fiscal perante CAUC/SIAFI/CADIN, especialmente a Certidão Negativa Conjunta de Débitos da União/Receita e INSS (art. 25, § 1.º e § 3.º, da LC n.º 101/2000), como condição para celebração de convênio destinado ao “Carnaval da Bahia 2025”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o convênio para realização do carnaval pode ser celebrado independentemente da comprovação de regularidade fiscal, à luz da exceção prevista no § 3.º do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A SUFOTUR, por ser órgão da Administração Direta do Estado da Bahia e desprovida de personalidade jurídica, carece de capacidade processual, configurando-se sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. A exigência de regularidade fiscal prevista no § 1.º do art. 25 da LRF é regra geral para celebração de convênios, sendo a exceção do § 3.º — relativa a ações de educação, saúde e assistência social — de interpretação restritiva. 5. Os festejos carnavalescos, embora reconhecidos como manifestação cultural, não se enquadram como política pública essencial de assistência social nos moldes exigidos pela norma de exceção da LRF. 6. O art. 195, § 3.º, da CF/1988, veda a celebração de contratos com entes inadimplentes com a seguridade social, reforçando a legalidade da exigência de certidões de regularidade. 7. O art. 173 da Lei Estadual nº 9.433/2005 também exige, de forma inequívoca, comprovação de regularidade para formalização de convênios no âmbito estadual. 8. O Órgão Especial do TJBA, em sessão de 18/12/2024, firmou entendimento vinculante de que convênios voltados a eventos festivos não se enquadram na exceção do § 3.º do art. 25 da LRF, o que impede a subsistência de decisão monocrática em sentido contrário, por comprometer a segurança jurídica e a uniformidade jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido julgado improcedente, com a revogação da medida liminar concedida. De ofício, arbitrado o valor da causa em R$ 20.000 (vinte mil reais). Tese de julgamento: 1. Órgão da administração direta desprovido de personalidade jurídica não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2. A exceção prevista no § 3.º do art. 25 da LRF deve ser interpretada restritivamente e aplica-se apenas a políticas públicas essenciais nas áreas de educação, saúde e assistência social. 3. A realização de festas populares, como o carnaval, não configura política pública de assistência social para fins de dispensa da comprovação de regularidade fiscal na celebração de convênios com o Estado. 4. Decisões monocráticas que contrariem jurisprudência consolidada do órgão colegiado devem ser revogadas para garantir a segurança jurídica e a coerência institucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 3º; LC n.º 101/2000, art. 25, §§ 1.º e 3.º; CPC, arts. 292, § 3.º, 355, I, 485, IV e 85, §§ 2.º e 3.º; Lei Estadual BA n.º 9.433/2005, art. 173. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.795.164/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20/06/2022, DJe 22/06/2022. STJ, AgInt no REsp n. 1.832.197/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 21/11/2019, DJe 27/11/2019. TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 18/12/2024, DJe 27/12/2024. TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8026911-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 18/12/2024, DJe 05/02/2025. TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8019393-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18/12/2024, DJe 05/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8002655-17.2025.8.05.0000, proposta pelo Município de Barra, em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR, no mérito, julgar improcedente o pedido do Autor e, de ofício, arbitrar o valor da causa em R$ 20.000 (vinte mil reais), julgando, por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno id. 77973601, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AÇÃO ORDINÁRIA N.º 8002655-17.2025.8.05.0000